Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000924-45.2022.8.11.0000 – Itiquira
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maria José Nunes da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação de indenização por danos material, moral e estético, decorrente de acidente de trânsito, que move contra Magno de Amorim Marques, Silma Pereira Furtado e Leocadio de Assis Furtado, indeferiu a tutela de evidência pretendida, que visa o arbitramento de alimentos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a dependência econômica entre os cônjuges é presumida. Alega que o acidente de trânsito, ocasionado por culpa exclusiva dos agravados, além de culminar no falecimento do seu cônjuge, deixou a recorrente com diversas sequelas e incapacitada para o trabalho.
Segue sustentando que o evento fatídico reduziu drasticamente a renda familiar da agravante, que era de R$ 6.000,00 (seis mil reais), passando para um salário mínimo, proveniente da pensão por morte. Defende que os agravados possuem condições financeiras para prolongar a resolução da demanda, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja arbitrado os alimentos provisórios no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ou, subsidiariamente, que seja fixado em valor adequado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora a agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de evidência, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória, mormente diante da necessidade de esclarecimentos acerca da existência de nexo de causalidade entre o acidente e a alegada culpa dos agravados, bem como, da dinâmica do acidente.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator